Tribunal: TJDFT
Processo: 0743974-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (Id 24979211) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais, em razão da suspensão do crédito do autor, sem prévio aviso.
2. Nas razões recursais, sustenta que a renovação do cheque especial não é automática e que sua conduta está de acordo com a Cláusula Nona do contrato, que prevê o encerramento sem necessidade de aviso prévio. Alega que o autor/recorrente foi comunicado, mensalmente, sobre a data de vencimento do limite de cheque especial, mediante extratos bancários. Assevera ausência de prova dos danos morais e desarrazoabilidade do “quantum” indenizatório fixado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de dano moral e, subsidiariamente, reduzir o valor fixado.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Em que pese a concessão de cheque especial constituir-se uma liberalidade da instituição bancária, cuja praxe é a renovação do limite de forma automática, o seu encerramento, sem prévia notificação, configura defeito na prestação do serviço bancário e violação ao direito de informação (art. 6o, III do CDC), posto que frustra a legítima expectativa do consumidor, na medida em que é surpreendido pela indisponibilidade do crédito, podendo lhe causar inúmeros transtornos e desequilíbrio financeiro.
5. No caso, o banco réu/recorrente não logrou demonstrar que procedeu à notificação prévia de forma a garantir a ciência inequívoca do autor/recorrido quanto a não renovação do cheque especial, o que poderia ter sido feito mediante o envio de carta com Aviso de Recebimento, telegrama ou e-mail (art. 373, II do CPC).
6. Assim, a conduta abusiva da instituição financeira (ausência de notificação prévia acerca da não renovação automática do cheque especial), acarretou ao consumidor a desorganização de seu planejamento financeiro, fato este que supera o mero dissabor do cotidiano, de modo a subsidiar a reparação por danos morais por ofensa aos atributos da personalidade.
7. Nesse sentido: Acórdão 1200528, 07045469720198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 18/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), razoável e proporcional a estimativa fixada pelo juízo “a quo” (R$2.000,00), a título de compensação por danos morais.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Irretocável a sentença recorrida.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.